Tribunal: STF
Processo: RE 78960
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. VERBETES 282 E 356
DA SÚMULA.
2. QUESTÃO FEDERAL ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVA SER APRECIADA.
VERBETE 279 DA SÚMULA.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. SE O TEMA JURÍDICO DECIDIDO NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO E DIFERENTE DO QUE FOI JULGADO NO ACÓRDÃO HAVIDO
COMO PADRAO, UM ACÓRDÃO E OUTRO NÃO PODEM SER COMPARADOS.
4. IMPUGNAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.